Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCD. MEAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão dada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que no processo n°071601-33.2025.8.07.00016, deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou que o réu suspendesse a exigibilidade do crédito tributário (CDA 50176431870) e o protesto até o julgamento do feito.
2. Em suas razões recursais o requerido, ora agravante alegou que o agravado não demonstrou prova inequívoca da ilegalidade do lançamento tributário, tendo em vista que o ITCD foi corretamente calculado conforme os critérios estabelecidos na Lei Distrital 3.804/2006, incidindo sobre a transmissão dos bens hereditários. Destacou que os lançamentos tributários e administrativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, assim, caberia ao agravado o ônus de demonstrar cabalmente que o lançamento tributário é ilegal ou não corresponde à realidade fática. Salientou que o recorrido informou que foi comunicado da inscrição em dívida ativa em 28/03/17, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, o que evidencia a prescrição da pretensão anulatória. Frisou que não há qualquer dano irreparável, pois a inscrição do crédito em dívida ativa e o protesto são meros efeitos da inadimplência tributária, podendo ser requerida a repetição do indébito posteriormente, caso seja considerada indevida. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória requerida pelo agravado.
3. Conforme apontado na decisão agravada (ID 69396193, p. 224/226), o recorrido faz jus a metade dos direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel urbano situado no módulo I, lote 59, Casa 02, do Condomínio Solar Athenas, Sobradinho/DF (ID 69396193, p. 135). Tal partilha foi homologada pela sentença dada nos autos do inventário (2014.06.1.009195-7 – ID 69396193, p. 153/154). Por se tratar de meação, resta clara a probabilidade do direito do agravado de ser cobrado apenas sobre sua parte no imóvel, no que tange ao ITCD. Ademais, a execução fiscal (0739976-89.2019.8.07.0016 – ID 69396193, P. 207) foi direcionada apenas ao executado, dessa forma, o perigo na demora da resolução da demanda pode resultar em prejuízo, inclusive por que já houve o protesto do referido título (ID 69396193, p. 206). Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.